Tribunal: TJSP
Processo: 2210293-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: em 12/06/2024 - Prazo final para interposição: 03/07/2024 – Recurso interposto no dia 17/07/2024, evidenciando a sua intempestividade – Inteligência do artigo 1003, §5o, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210293-74.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Jorge Tosta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE - Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção – Decisão de origem disponibilizada no DJe em 11/06/2024, considerando a data de publicação em

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE - Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção – Decisão de origem disponibilizada no DJe em 11/06/2024, considerando a data de publicação em 12/06/2024 - Prazo final para interposição: 03/07/2024 – Recurso interposto no dia 17/07/2024, evidenciando a sua intempestividade – Inteligência do artigo 1003, §5o, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.